Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600230-37.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORGE LUIZ SANTIN
Órgão julgador: RECORRENTE: JORGE LUIZ SANTIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600230-37.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600230-37.2020.6.16.0131
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600230-37.2020.6.16.0131,
julgou procedente a representação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a
imediata retirada das bandeiras da "Coligação Agora é a Vez do Povo, n.º 55" dispostas de forma
irregular em bens particulares, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos)
reais pelo descumprimento, reconsiderada pela decisão ID nº 19870416 para novamente fixar multa
cominatória, dessa vez no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no primeiro dia de descumprimento
e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no segundo dia, a ser adimplida solidariamente pelo
representante da coligação, candidato a Prefeito e candidato a Vice-Prefeito.. (Representação
Eleitoral ajuizada pela Coligação "Juntos Podemos Mais em face da Coligação Agora É A Vez Do
Povo, alegando, em síntese, que as bandeiras utilizadas pelos representados estão em
desconformidade com os princípios legais que baseiam as leis eleitorais (razoabilidade), em razão
do seu tamanho e da dimensão do seu alcance. Mencionam que as bandeiras foram todas
distribuídas pelo "Coligação Agora É a Vez do Povo", através de seu comitê e seus candidatos,
com o intuito de se prevalecer de propaganda ilegal, bem como para angariar mais votos através
de suas distribuição. Alega que a legislação veda a distribuição de qualquer bem que possa
proporcionar a vantagem ao eleitor, como neste caso, pelas inúmeras bandeiras confeccionadas
pela coligação representada. Instrui a petição inicial com imagens das referidas bandeiras). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE LUIZ SANTIN (RECORRENTE)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
HERCILIO VIEIRA DE ANDRADE NETO (RECORRENTE)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)

AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD
/ 40-PSB (RECORRENTE)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP
/ 51-PATRIOTA (RECORRIDO)
MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO (ADVOGADO)
DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34011
516
12/05/2021 19:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.687

RECURSO ELEITORAL 0600230-37.2020.6.16.0131 – Barracão – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JORGE LUIZ SANTIN
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
RECORRENTE: HERCILIO VIEIRA DE ANDRADE NETO
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRENTE: AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 40-PSB
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
RECORRIDO: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP / 51-PATRIOTA
- OAB/PR0102172
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO
- OAB/PR0093829
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
BANDEIRAS.
IMÓVEIS
PARTICULARES.
VEÍCULO.
IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO DO
Num. 34011516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

PODER DE POLÍCIA. ORDEM DE
RETIRADA.
NÃO
CUMPRIMENTO.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Configura
irregularidade
na
propaganda eleitoral o hasteamento de
bandeira em imóvel particular e veículo
não confeccionada em material plástico e
com dimensão que extrapola 0,5 m2, de
forma ostensivamente colocada para
visualização de qualquer munícipe que
passe pelo local.
2. Com a reforma produzida no art. 37 da
Lei nº 9.504/97 pela Lei nº 13.488/2017,
deixou-se de prever multa eleitoral para a
conduta anterior, possibilitando-se o
exercício do poder de polícia com a
eventual imposição de multa cominatória.
3. No caso concreto restou configurada a
irregularidade na propaganda eleitoral,
bem como o descumprimento da ordem
de retirada do material inquinado, o que
atrai a imposição das
.
astreintes
4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "Juntos Podemos
Mais" em face de Coligação "Agora é a Vez do Povo", Jorge Luiz Santin e Hercilio Vieira de
Andrade Neto, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 19867416).
Por sentença (id. 19868666), o juízo a quo julgou procedente a representação
para determinar a retirada das bandeiras, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00.
Intimados da sentença, os representantes peticionaram informando o
descumprimento e pugnando pela majoração da multa cominatória.
Num. 34011516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

Na mesma data, os representados recorreram da sentença (id. 19869816)
aduzindo que não há prova da dimensão das bandeiras ou de que tinham prévio conhecimento
delas, mas que há elementos a demonstrar que elas não prejudicaram o trânsito de pedestres
e veículos.
Na sequência, o juízo eleitoral reconsiderou a sentença originária para
"novamente fixar multa cominatória, dessa vez no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no
primeiro dia de descumprimento (hoje) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no segundo dia
(amanhã), a ser adimplida solidariamente pelo representante da coligação, candidato a Prefeito
e candidato a Vice-Prefeito".
Os recorrentes requereram a declaração de nulidade da multa aplicada em razão
da ausência de intimação em relação ao descumprimento da sanção (id. 19870916).
Contrarrazões (id. 19871116), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21492566).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 12/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 13/11/2020.
Após interposição do recurso, o juízo de primeiro grau proferiu decisão de
reconsideração da sentença em 13/11/2020, cuja intimação foi realizada em 14/11/2020. No
dia seguinte, tempestivamente, o recorrente peticionou pela nulidade da decisão e ratificação
do recurso anterior, do que a parte contrária foi intimada no dia 16/11/2020, apresentando suas
contrarrazões no dia 17/11/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra o julgamento de procedência da representação
que, ao final, culminou com a aplicação de multa em razão do descumprimento da ordem
judicial para retirada de bandeiras afixadas em imóveis particulares do Município de Barracão
que, ao final, restou fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Há pedido inicial de nulidade, formulado pelos recorrentes, em razão da ausência
de intimação do teor da sentença e da posterior decisão de reconsideração exarada em
primeiro grau. O pleito, entretanto, não comporta acolhimento.
Num. 34011516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

Verifica-se que a sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 12/11/2020 e
que a interposição tempestiva de recurso deixa evidente que os recorrentes dela tiveram plena
ciência.
Da mesma forma, conforme certificado pelo cartório eleitoral, a intimação da
decisão de reconsideração foi efetivada também em mural eletrônico no dia 14/11/2020,
seguindo-se tempestiva petição de ratificação das razões recursais pelos recorrentes no dia
15/11/2020, motivo pelo qual não há falar-se em nulidade pela falta de intimação.
No mérito, alegam os recorrentes que, diante da falta de regramento específico
sobre bandeiras exibidas em bens particulares, a jurisprudência as tem considerado irregulares
quando causam efeito outdoor ou inibam a circulação de pessoas ou veículos.
Sustentam que é "desarrazoado presumir que pudessem controlar todas as
manifestações de eleitores e apoiadores, ou que pudessem checar todas as residências do
município". Afirmam que não há evidências de que o material tenha sido produzido por eles.
Aduzem que a sentença veiculou ordem genérica de abstenção de confecção e
afixação de bandeiras, o que poderia levar adversários políticos a agirem de má-fé no sentido
de simular seu descumprimento, de forma a prejudicar os recorrentes.
Indicam que não há efeito outdoor, ameaça à disputa eleitoral ou prova do prévio
conhecimento, pugnando ao final a reforma da sentença.
Nas contrarrazões, a recorrida defende que houve a utilização de bandeira de
dimensões que extrapolam o limite legal e causam efeito outdoor em bens particulares.
Em síntese, portanto, a questão cinge-se à suposta prática de propaganda
eleitoral irregular consistente na afixação de bandeiras em diversos imóveis particulares e em
veículo automotor.
O art. 20, da Resolução TSE 23.610/2019 regula o assunto:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou
particulares,

de
:
exceto
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
37,
§
2º)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento
do
trânsito
de
pessoas
e
veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade
.
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 7 ,
§
8 º )
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos micro-perfurados até
a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a
0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997,
;
e
.
a r t .
3 7 ,
§
2 º ,
I I
a r t .
3 8 ,
§
4 º )
Num. 34011516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa traseiro, o
limite máximo estabelecido no inciso II
Da legislação, verifica-se que a veiculação de propaganda eleitoral em imóvel e
veículos somente é permitida se confeccionada em adesivo plástico e desde que não exceda
0,5 m2. Nesse sentido trago entendimento fixado por esta Corte Eleitoral para o presente pleito
em voto da lavra do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro no bojo do qual colaciona precedente da
Corte Superior que sufraga o mesmo entendimento:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BANDEIRAS EM BEM PARTICULAR. PROIBIÇÃO. ORDEM DE
REMOÇÃO. EFEITO DE OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, II da Lei das Eleições, somente é permitida a colocação de
propaganda eleitoral em bens particulares se confeccionada em papel ou adesivo e no
tamanho máximo de 0,5m2, sob pena de remoção, mas sem aplicação imediata de multa. 2.
Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu conjunto, causem
efeito visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam ao tamanho permitido em lei ou
estejam
intercalados
por
espaços
vazios.
3. Na espécie, considerando que os engenhos publicitários estavam separados entre si por
significativa distância, não há falar em justaposição ou em continuidade visual que acarrete o
efeito outdoor. Inexistência do chamado "efeito visual único."
4.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 0600053-14.2020.6.16.0183, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, PSESS 28/10/2020]
Ainda dos dispositivos mencionados, verifica-se que a colocação de bandeiras é
permitida ao longo da via pública, desde que garantida sua mobilidade e não cause prejuízo ao
trânsito de pessoas e automóveis. Depreende-se, portanto, que a fixação de bandeiras em
imóveis particulares e automóveis configura irregularidade na propaganda eleitoral.
Não obstante, com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.488/2017 no
art. 37, § 2º, atualmente não há previsão de multa eleitoral pelo descumprimento da norma,
sendo cabível tão somente o exercício do poder de polícia sobre o material considerado
irregular, com a possibilidade de fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da
ordem judicial, conforme ocorreu no caso em apreço.
No caso concreto, a circunstância fática delineada pela inicial e demonstrada
pelas fotografias que a guarnecem denotam que houve a maciça aposição de bandeiras com
propaganda da candidatura dos ora recorrentes em diversos imóveis particulares no Município
de Barracão, bem como em um caminhão de pequeno porte.
Ademais, embora não tenha sido feita a apuração específica da dimensão das
peças publicitárias, nota-se, por objetos e locais extraídos das próprias fotografias e que
servem de referência, que grande parte delas possui mais que 0,5 m2. Com efeito, para
exemplificar, toma-se por base a bandeira hasteada na parte externa de uma varanda de
apartamento, bem como aquela colocada sobre o caminhão de pequeno porte.
Num. 34011516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

Desta feita, apurados tais elementos em desacordo com a norma, não encontra
guarida a alegação dos recorrentes no sentido de que as peças não causaram efeito outdoor
ou inibiram a circulação na medida em que tais constatações são irrelevantes para o caso
concreto.
Também não comporta acolhimento para afastar a responsabilidade a afirmativa
dos recorrentes de que seria "desarrazoado presumir que pudessem controlar todas as
manifestações de eleitores e apoiadores, ou que pudessem checar todas as residências do
município" e que não há evidências de que o material tenha sido produzido por eles. A análise
das fotografias invoca total presunção de que se trataram de peças produzidas pela campanha
dos ora recorrentes e não que decorreram de manifestação espontânea dos munícipes.
Num. 34011516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

A uma porque são bandeiras com dimensões e qualidade da propaganda que
demandam o dispêndio de recursos financeiros consideráveis, o que é próprio das campanhas
eleitorais e não de manifestações espontâneas, mormente em Municípios pequenos. Ademais,
o mesmo material retratado em diversos imóveis e em veículo no Município foi hasteado
também na residência do candidato ao cargo de vice-Prefeito, fato este alegado na inicial e
demonstrado por fotografia e não contrariado em nenhum momento pelos ora recorrentes.
Entretanto, ainda que assim não fosse, uma vez exercido o poder de polícia pelo
juízo eleitoral determinando a retirada dos materiais, a responsabilidade dos recorrentes restou
configurada na medida em que permaneceram inertes, conforme faz prova a certidão do
servidor da justiça eleitoral que realizou verificação
após a intimação da sentença (id.
in loco
19869966)
Evidentemente, não se impõe aos candidatos exercerem um controle prévio sobre
os atos de cada munícipe, todavia, a partir do momento em que deflagrada a ordem judicial,
devem os atores do processo eleitoral agirem para remover as peças pontualmente
consideradas irregulares.
E, nesse ponto, não se sustenta o argumento dos recorrentes no sentido de que a
sentença veiculou ordem genérica de abstenção de confecção e afixação de bandeiras o que
poderia levar adversários políticos a agirem de má-fé no sentido de simular seu
descumprimento de forma a prejudicar os recorrentes.
Primeiro, porque em nenhum momento, anterior ao recurso eleitoral, os
recorrentes arguiram a possibilidade de estarem os adversários políticos agindo de forma
temerária para prejudicá-los, tratando-se de inovação recursal desvencilhada dos elementos
constantes dos autos. Segundo, porque a ordem judicial foi pontual e específica determinando
aos recorrentes que agissem para retirar as bandeiras "dispostas de forma irregular em bens
particulares", em nada proibindo a confecção de bandeiras ou impedindo que fossem alocadas
na via pública de acordo com a norma.
Cabe ainda, antes de adentrar a análise do valor da multa, uma ponderação
quanto à não concessão, pelo juízo de primeiro grau, do prazo legal de 48 horas para retirada
dos materiais inquinados. É cediço que, diante da exiguidade do período eleitoral, os atos de
campanha e as decisões judiciais devem ser produzidos de forma célere sob pena de, quando
emanados, restarem completamente inócuos.
Com esse norte, no caso em apreço, denota-se que a sentença de procedência
foi proferida no dia 12/11, ou seja, a 3 dias do primeiro turno, o que justifica, no caso particular,
a inobservância do prazo legal de 48 horas.
Diante do exposto, verifica-se que a irregularidade na propaganda restou
configurada, bem como o descumprimento da ordem judicial para sua retirada de forma que
impõe-se a manutenção da multa, porém não no montante fixado em primeiro grau. Explica-se.
A sentença veiculou ordem de retirada do material inquinado sob pena de multa
diária no dia 11/11, da qual foi o representado intimado em 12/11.
No dia 13/11, o servidor do cartório eleitoral constatou
o descumprimento,
in loco
seguindo-se, na mesma data, decisão que declarou esse fato e reconsiderou o
da
quantum
Num. 34011516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

multa cominatória, da qual foi o representado intimado somente no dia 14/11. Para
esclarecimento reproduzo o teor de seu dispositivo:
"Dessa forma, reconsidero a sentença originária para novamente fixar multa cominatória,
dessa vez no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no primeiro dia de descumprimento (hoje)
e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no segundo dia (amanhã), a ser adimplida solidariamente
pelo representante da coligação, candidato a Prefeito e candidato a Vice-Prefeito."
Considerando que, no dia 13/11 os ora recorrentes ainda não haviam sido
intimados acerca da majoração da multa, a eles deve ser aplicado o montante de R$ 500,00
previsto na sentença. Por óbvio, a verificação do descumprimento e a consequente aplicação
de multa cominatória são atos judiciais realizados após ser exarada a ordem judicial, não
podendo o magistrado presumir que, no futuro, haverá o descumprimento e, antecipadamente,
aplicar a multa.
No caso dos autos, a dinâmica dos atos processuais revela que houve a
constatação do descumprimento da ordem judicial apenas no dia 13/11, momento em que
ainda vigia o valor da multa cominatória aplicada na sentença e não na sua posterior
reconsideração.
Verifica-se que a sentença foi exarada no dia 11/11 determinando a retirada
imediata sob pena de multa diária de R$ 500,00, da qual foi o então representado intimado em
12/11. No dia seguinte, 13/11, o representante peticionou no sentido do descumprimento,
sendo na mesma data realizada a verificação
pelo servidor do cartório (id. 19869966),
in loco
seguindo-se, ainda no mesmo dia, a decisão judicial de reconsideração e aplicação da multa
majorada, cujo dispositivo possui a seguinte redação:
Portanto, o denominado "primeiro dia de descumprimento" da ordem judicial foi o
próprio dia 13/11, data na qual ainda produzia efeito a determinação e valor de multa disposto
na sentença, um vez que a majoração havida em sede de reconsideração só poderia passar a
ser aplicada após a intimação das partes.
Assim, considerando que não houve fiscalização do cumprimento da ordem
judicial no dia 14/11 entende-se que não há como manter a multa imposta ao segundo dia,
remanescendo apenas o descumprimento apurado no dia 13/11 no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), a ser adimplido, de forma solidária, pelos representados.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento e, DE OFÍCIO, reduzo a multa ao montante de R$ 500,00, a ser
adimplido, solidariamente, pelos representados.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 34011516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600230-37.2020.6.16.0131 - Barracão - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: JORGE LUIZ SANTIN, HERCILIO VIEIRA DE
ANDRADE NETO, AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 40-PSB -
Advogados do(a) RECORRENTES: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR0086684, CARLOS ALBERTO SANTIN - PR0055164 - RECORRIDO: JUNTOS
PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP / 51-PATRIOTA - Advogados do(a)
RECORRIDO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO - PR0102172, DOUGLAS ANTONIO
ORTEGA DE LARA - PR0093829
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34011516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/05/2021 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211290336700000033164492
Número do documento: 21051211290336700000033164492